Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. BENEFICIÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE GRAVIDEZ. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO ADEQUADA.
I. Viola o princípio da confiança, hospedado na boa-fé objetiva consagrada nos artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, operadora que, depois de confirmar a prorrogação do término do plano de saúde, promove o seu cancelamento às vésperas do parto da beneficiária.
II. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional gerado pelo cancelamento irregular do plano de saúde na iminência do parto.
III. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
IV. Recurso conhecido e desprovido.